Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754339-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. NIVALDO MENDES DA SILVA em favor da paciente INGRID FERREIRA LIMA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo n. 0716602-49.2020.8.07.0003, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Ceilândia. Na origem, trata-se de ação penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (ID 54648495). Conforme o relato, a paciente foi presa em razão de cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juízo competente. Na audiência de custódia, concluiu-se pela regularidade no cumprimento do mandado de prisão (ID 54648494). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que a paciente está presa há (um) ano e 8 (oito) meses sem designação de júri, tornando a prisão ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do CPP. Nesses termos, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (ID 54652860). FAP da paciente juntada aos autos (ID 54655700). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Conforme o relato, a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes dolosos imputados à paciente (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado) superam o patamar de 04 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em juízo de cognição sumária, não subsistem os motivos alegados pela defesa. A paciente foi pronunciada nos autos de origem em 23/11/2022, nos seguintes termos: PELO EXPOSTO, ADMITO a imputação, para PRONUNCIAR MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima SHARLEY) e artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima FERNANDO), KEVIN ARAÚJO DA PAZ e INGRID FERREIRA LIMA como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima SHARLEY) e artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (vítima FERNANDO), a teor do disposto no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição. Em seguida, recorreu da decisão de pronúncia através de Recurso em Sentido Estrito (ID de origem 160225942). O recurso encontra-se pendente de julgamento. Desse modo, não se vislumbra de plano a demora injustificável, porque o andamento processual é compatível com as particularidades do caso concreto. Nesse sentido: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Ademais, anote-se que as alegações de excesso de prazo da prisão e de ausência de elementos que indiquem sua necessidade foram apreciadas por esta Turma Criminal no Habeas Corpus no 0716602-49.2020.8.07.0003, impetrado anteriormente em favor da paciente, cuja ordem foi denegada, sob os seguintes fundamentos (ID 54648497): “No que concerne ao excesso de prazo da prisão preventiva, melhor sorte não lhe socorre. A uma, porque há nítida supressão de instância, vez que a alegação não foi apresentada no curso da instrução ao juízo de origem. A duas, porque a superveniência da sentença de pronúncia torna superada qualquer alegação nesse sentido. Ademais, cumpre registrar que a sentença de pronúncia foi proferida em 23/11/2022 (ID 143273001), a paciente foi intimada da sentença em 1/12/2022, manifestando o interesse em recorrer (ID 144204183) e somente em 28/4/2023 a defesa apresentou as razões do recurso em sentido estrito (ID 160225942), dando causa ao retardamento da subida do recurso à instância revisora. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.” Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator